Tribunal: TJES
Processo: 5006837-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006837-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006837-48.2023.8.08.0012

Recorrente:
RENATA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DO PATAMAR DE CÁLCULO. ADUZ A AUTORA/RECORRENTE QUE A TARIFA DE ESGOTO QUE PAGAVA EM MEADOS DE 2021, POR VOLTA DE R$ 7,30 TEVE UM SALTO INESPERADO PARA, EM TORNO, DE R$ 50,00. A SENTENÇA E PISO RECONHECEU INDEVIDA A COBRANÇA E DETERMINOU À RÉ/RECORRIDA,
IN VERBIS, “REVISAR AS FATURAS A PARTIR JULHO/2022 A AGOSTO/2023 NO PRAZO DE 30 DIAS, DEVENDO ADEQUAR AS COBRANÇAS À MÉDIA DE R$ 8,00 DA REDE DE ESGOTO, E AINDA, CONDENO A RÉ A RESTITUIR A DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DESDE 07/2022 (TITULARIDADE DA AUTORA) ATÉ 26/06/2023 (FIM DA COBRANÇA POR ESTIMATIVA), DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO NO PAGAMENTO DE CADA FATURA E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO”
. INCONFORMADA, A AUTORA APRESENTOU RECURSO INOMINADO A FIM DE ALCANÇAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, A RÉ NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA RECORRENTE, ENTENDO QUE MERECE GUARIDA, EM PARTE. ISSO PORQUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE TENTOU A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE, O QUE NÃO FOI SOLUCIONADO PELA RÉ, TENDO A AUTORA QUE BUSCAR OS MEIOS JUDICIAIS PARA TANTO. INCONTESTE ESTARMOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, É OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE PRODUTOS A

REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS.
POR ESSAS RAZÕES, SENTENÇA REFORMADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS IMATERIAIS COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)